Tribunal: STJ
Processo: 0310368-53.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849563 - SC (2025/0034288-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SS VISTORIAS VIDEIRA LTDA - EPP
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
GUSTAVO AMORIM - SC016863
RICARDO VIEIRA GRILLO - SC021146
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA DO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. ART. 97
DO
CTN.
QUESTÃO
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Quanto ao art. 1.022 do CPC/2015, além da falta de
2.
indicação de incisos e alíneas, não havendo a particularização
do dispositivo legal violado, a recorrente não apresenta a causa
de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, porquanto
sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão
Documento eletrônico VDA48635775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 0e92842a-cfa6-4329-a688-bf04c337e91e

impugnado, considerando os fundamentos adotados, e qual a
sua relevância, para fins de demonstrar a necessidade de
rejulgamento dos aclaratórios. Incidência da Súmula 284/STF.
A alegação genérica de violação do art. 489 do CPC/2015, a
3.
respeito do qual também não houve o cumprimento do
requisito do prequestionamento, a despeito da oposição de
embargos de declaração, inviabiliza o conhecimento do recurso
especial. Incidência dos óbices das Súmulas 284/STF e 211
/STJ.
Questão sobre conflito entre lei local e lei federal possui
4.
natureza constitucional e, consoante disposto no art. 102, III,
"d", da CFRB, compete ao STF, no âmbito do recurso
extraordinário, apreciar decisão recorrida que julgar válida lei
local contestada em face de lei federal. Precedentes.
Para além de as razões recursais serem dissociadas da
5.
fundamentação do acórdão (Súmula 284/STF), a questão
controversa submetida a julgamento foi resolvida pelo Tribunal
mediante fundamento de cunho constitucional, o que
a quo
torna a via do recurso especial inadequada à sua impugnação,
nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, “[c]
6.
onfigura fundamentação recursal deficiente, a ensejar a
aplicação da Súmula 284/STF: a alegação genérica de violação,
a falta de demonstração da suposta ofensa ao normativo legal,
considerando a fundamentação adotada na decisão recorrida
para o deslinde da causa, a ausência de comando normativo do
dispositivo legal, a argumentação deficiente com a
apresentação de razões dissociadas, bem como a falta de
particularização do dispositivo legal contrariado ou sobre o
qual se sustenta pender divergência interpretativa” (AgInt no
REsp n. 1.923.779/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2021
30/9/2021
Quanto ao art. 97 do CTN, que trata do princípio da
7.
legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF, o
entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o
referido
normativo
possui
natureza
eminentemente
constitucional, cuja análise é de competência do STF, não
cabendo sua apreciação em sede de recurso especial.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA48635775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 0e92842a-cfa6-4329-a688-bf04c337e91e

Agravo interno não provido.
8.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 0e92842a-cfa6-4329-a688-bf04c337e91e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849563 - SC (2025/0034288-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SS VISTORIAS VIDEIRA LTDA - EPP
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
GUSTAVO AMORIM - SC016863
RICARDO VIEIRA GRILLO - SC021146
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA DO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. ART. 97
DO
CTN.
QUESTÃO
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Quanto ao art. 1.022 do CPC/2015, além da falta de
2.
indicação de incisos e alíneas, não havendo a particularização
do dispositivo legal violado, a recorrente não apresenta a causa
de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, porquanto
sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

impugnado, considerando os fundamentos adotados, e qual a
sua relevância, para fins de demonstrar a necessidade de
rejulgamento dos aclaratórios. Incidência da Súmula 284/STF.
A alegação genérica de violação do art. 489 do CPC/2015, a
3.
respeito do qual também não houve o cumprimento do
requisito do prequestionamento, a despeito da oposição de
embargos de declaração, inviabiliza o conhecimento do recurso
especial. Incidência dos óbices das Súmulas 284/STF e 211
/STJ.
Questão sobre conflito entre lei local e lei federal possui
4.
natureza constitucional e, consoante disposto no art. 102, III,
"d", da CFRB, compete ao STF, no âmbito do recurso
extraordinário, apreciar decisão recorrida que julgar válida lei
local contestada em face de lei federal. Precedentes.
Para além de as razões recursais serem dissociadas da
5.
fundamentação do acórdão (Súmula 284/STF), a questão
controversa submetida a julgamento foi resolvida pelo Tribunal
mediante fundamento de cunho constitucional, o que
a quo
torna a via do recurso especial inadequada à sua impugnação,
nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, “[c]
6.
onfigura fundamentação recursal deficiente, a ensejar a
aplicação da Súmula 284/STF: a alegação genérica de violação,
a falta de demonstração da suposta ofensa ao normativo legal,
considerando a fundamentação adotada na decisão recorrida
para o deslinde da causa, a ausência de comando normativo do
dispositivo legal, a argumentação deficiente com a
apresentação de razões dissociadas, bem como a falta de
particularização do dispositivo legal contrariado ou sobre o
qual se sustenta pender divergência interpretativa” (AgInt no
REsp n. 1.923.779/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2021
30/9/2021
Quanto ao art. 97 do CTN, que trata do princípio da
7.
legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF, o
entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o
referido
normativo
possui
natureza
eminentemente
constitucional, cuja análise é de competência do STF, não
cabendo sua apreciação em sede de recurso especial.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

Agravo interno não provido.
8.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto por VISTORIAS
(RELATOR):
VIDEIRA LTDA contra decisão que conheceu do AREsp para não
conhecer do REsp, por força dos óbices: (i) da Súmula 284/STF, por
alegação genérica de violação, ausência de comando normativo,
ausência de fundamentação e razões dissociadas; (ii) da Súmula 211
/STJ, por falta de prequestionamento, a despeito da oposição de
embargos de declaração; e (iii) da natureza constitucional da alegação
de ofensa ao art. 97 do CTN.
O agravante alega que explicou de forma clara e específica quais
foram as omissões do julgado sobre as teses subsidiárias vinculadas aos
dispositivos legais e constitucionais que relacionou – arts. 145, II, 150,
II, 175, parágrafo único, III, e 170, II, III e IV, e 5o, II, da CFRB e arts.
3o, 77, 78 e 79 do CTN -, em se classificando a cobrança como uma
taxa, a respeito dos quais se destacou não terem sido analisadas
explicitamente. Sustenta que é lógico qual o dispositivo violado, apesar
de não especificados incisos e alíneas. Não concorda com a aplicação da
Súmula 211/STJ, por falta de prequestionamento do art. 489 do CPC
/2015, uma vez que foram opostos embargos de declaração.
Afirma que a alegação de violação do art. 3o do CTN, bem como
os arts. 77 a 79, está fundamentada tanto na alínea “a” quanto na alínea
“b” do permissivo constitucional e repassa sua tese sobre o princípio da
legalidade do art. 97, I, do CTN, para firmar que, “em se classificando a
cobrança como uma taxa, há que ser observada a referibilidade do valor
da cobrança, prevista nos mesmos (artigos 77 a 79 do CTN), face à
necessidade de correlação entre o valor cobrado e o custo do exercício
desta atividade pelo poder público” (fl. 1.246).
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

Quanto à alínea “b” do permissivo constitucional, alega que
expressamente consignou que o acórdão violou os arts. 3o e 77 a 79 do
CTN, por “b) julgar válido ato de governo local contestado em face de
lei federal;”, ao considerar válidos o Decreto Estadual n. 1.087/2017 e
as Portarias do Detran-SC 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e 0044
/DETRAN/ASJUR/2017, que são contestados em face dos mesmos
dispositivos legais indicados” (fl. 1.248).
Alega que, de acordo com os §§ 2o e 3o do Decreto Estadual n.
1.087/2017, o Portal ECV não é privado e sua atividade não pode ser
exercida por empresa privada e sua atividade está sujeita à conferência e
validação pelo Poder Público, que as atividades da recorrente, enquanto
delegada do Poder Público, estão sujeitas à fiscalização pelo DETRAN,
e uma remuneração dela decorrente, com natureza, por isso mesmo, de
taxa de fiscalização.
Impugnação a fls. 1.257-1.263
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Observe-se que, quanto ao art. 489 do CPC/2015, além de se tratar
de alegação genérica de violação, sem indicação de incisos e alíneas,
não havendo a particularização do dispositivo legal violado, não se
verifica seu prequestionamento nos fundamentos do acórdão integrativo
a fls. 1.011/1.012.
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

Aplica-se o óbice da Súmula 284/STF, quando configurada a
deficiência da fundamentação recursal, bem como da Súmula 211/STJ,
pela falta de cumprimento do requisito do prequestionamento.
Na forma da jurisprudência do STJ, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que “a causa tenha sido decidida à luz
da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor

sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles
, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto"
vinculada
(AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
).
6/5/2021
Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, “[c]
onfigura fundamentação recursal deficiente, a ensejar a aplicação da
Súmula 284/STF: a alegação genérica de violação, a falta de
demonstração da suposta ofensa ao normativo legal, considerando a
fundamentação adotada na decisão recorrida para o deslinde da causa, a
ausência de comando normativo do dispositivo legal, a argumentação
deficiente com a apresentação de razões dissociadas, bem como a falta
de particularização do dispositivo legal contrariado ou sobre o qual se
sustenta pender divergência interpretativa” (AgInt no REsp n. 1.923.779
/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2021
30/9/2021
Quanto ao art. 1.022 do CPC/2015, confere-se das razões recursais
a fls. 1.029-1.032, que a recorrente, apresentando um quadro
relacionando matéria, tese e normas, alega que as destacadas em verde
não teriam sido analisadas explicitamente, afirmando que “[t]odos os
dispositivos da tese reflexa e da tese subsidiária forma omitidos pela
decisão recorrida”, transcrevendo excertos do acórdão recorrido, para,
então afirmar o prequestionamento de maneira explícita a e implícita da
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

violação dos arts. 3o e 77 a 79 do CTN e de que teriam sido
considerados válidos Decreto Estadual e Portarias do Detran estadual,
ora contestados em face dos referidos dispositivos de lei federal.
Com efeito, a alegação quanto ao art. 1.022 do CPC/2015 está
acoimada de deficiência insanável, sendo caso de se manter o óbice da
Súmula 284/STF.
Na espécie, além da falta de indicação de incisos e alíneas, não
havendo a particularização do dispositivo legal violado, a recorrente não
apresenta a causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia,
porquanto sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o
acórdão impugnado, considerando os fundamentos adotados, e qual a
sua relevância, para fins de demonstrar a necessidade de rejulgamento
dos aclaratórios.
A propósito:
Não demonstra a apontada afronta ao art. 535, II, do CPC/1973 a
alegação de omissão com referência à simples enumeração de artigos
de lei ou à mera listagem de teses recursais, sem que se cotejem na
argumentação recursal os fundamentos adotados no acórdão recorrido
com as questões de fato e de direito vinculadas que sejam relevantes e
indispensáveis considerar para o correto deslinde da causa, a fim de
evidenciar o ponto omisso não sanado no julgado. À alegação
genérica de violação do art. 535 do CPC/1973 incide o teor da Súmula
284/STF. Precedentes.
(AgInt no REsp 1.404.994/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
)
27/6/2017
2/8/2017

A alegação de ofensa a normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem
a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e
das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva
demonstração da contrariedade de lei federal impedem o
conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
(AgInt no REsp n. 2.038.626/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/2/2025
17/2/2025

Conforme a jurisprudência desta Corte, "incide ao caso o óbice da
Súmula 284 do STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos
teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material" (AgInt no AREsp n.
1.766.826/RS, rel. Min. Manoel Erhardt - Desembargador convocado
do TRF da 5a Região, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2021
).
30/4/2021
(AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/10/2024
30/10/2024

Não se conhece do recurso quanto à tese de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, pois desacompanhada de causa de pedir
suficiente à compreensão da controvérsia, com a indicação precisa dos
vícios de que padeceria o acórdão impugnado e qual a sua relevância,
para fins de demonstrar a necessidade de rejulgamento dos
aclaratórios. Aplicação da Súmula 284/STF.
(AgInt no REsp n. 2.155.095/SC, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
15/4/2025
)

Quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, a recorrente cinge-se à
alegação genérica de omissão de artigos legais suscitados para fins de
mero prequestionamento, sem relacioná-los, de forma clara e objetiva,
à alguma questão a respeito da qual o Tribunal deveria ter se
manifestado, e não o fez, e de sua relevância, a ensejar o rejulgamento
dos embargos de declaração. Incidência à espécie do óbice da Súmula
284/STF, por configurada a deficiência da fundamentação recursal.
(AgInt no REsp n. 2.113.942/CE, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
)
26/3/2025

Assinale-se, ainda, por pertinente, que a pacífica jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que não cabe ao STJ, com vistas a
examinar suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, aferir a existência
ou não de omissão no Tribunal de origem acerca de matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.
Confiram-se: AgInt nos EAREsp n. 731.395/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de
; AgInt no REsp
9/10/2018
1.377.313/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
de
, AgRg no REsp 1.198.002/SE, Rel. Ministro Arnaldo
18/4/2017
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
21/9/2012
224.127/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

; AgRg no AREsp 743.167/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
.
2/2/2016
O recurso fundado na alínea “b” do permissivo constitucional está
deficientemente fundamentado porquanto as alegações recursais não
apresentam argumentação que demonstre a referida hipótese
constitucional de interposição recursal.
Por primeiro, porque o conflito entre lei local e lei federal possui
natureza constitucional e, consoante disposto no art. 102, III, "d", da
CFRB, compete ao STF, no âmbito do recurso extraordinário, apreciar
decisão recorrida que julgar válida lei local contestada em face de lei
federal. Citem-se: AgInt no AREsp n. 2.365.898/ES, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
; AgInt no AREsp n. 2.367.290/MG, relator Ministro Sérgio
11/4/2024
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
27/11/2023
30/11/2023
Por segundo, porque o Tribunal
, para decidir sobre a
a quo
natureza jurídica da verba, se taxa ou preço público, adotou fundamento
de natureza constitucional decorrente da aplicação da tese firmada em
julgamento de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade pelo
Órgão Especial do Tribunal e, posteriormente, em Incidente de
Assunção de Competência pelo Grupo de Câmaras de Direito Público,
com a conclusão da constitucionalidade da exação, que tem natureza de
preço público, criada por ato normativo infralegal, e examinando a
natureza do serviço prestado e firmando que a empresa pública tem
natureza jurídica de direito privado, cobrando por seus serviços
mediante preços privados, conforme as regras de mercado. Eis excertos
da referida fundamentação (fls. 981-986):
A agravante aforou ação declaratória na origem em que questiona a
cobrança de valor para utilização do Portal ECV, em decorrência das
Portarias no 0041/DETRAN/ASJUR/2017 e 0044/DETRAN/ASJUR
/2017, em que argumenta diversos entraves constitucionais e legais à
sua cobrança.
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

Ocorre, entretanto, que a constitucionalidade da cobrança foi validada
no julgamento IAI, pelo Órgão Especial desta Corte que, como já
destacado na decisão agravada, restou assim sedimentado:
[...]
O debate sobre a legalidade da cobrança avançou, oportunidade que
foi instaurado um IAC para resolução da controvérsia, ante a grande
repercussão social do tema em debate.
O recente julgamento do incidente reconheceu a legalidade da
cobrança, conforme entendimento manejado da decisão agravada.
Vejamos:
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 947, DO
CPC.
EXAÇÃO INSTITUÍDA PELO DETRAN/SC-DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA, PARA
UTILIZAÇÃO DO PORTAL 'ECV-EMPRESA CREDENCIADA DE
VISTORIA' NO VALOR DE R$ 27,00 POR PROCESSO ABERTO
JUNTO À BASE DE DADOS.
[...]
CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA
VERBA, SE TAXA OU PREÇO PÚBLICO.
ADMISSIBILIDADE. JUÍZO POSITIVO.
RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, COM GRANDE
REPERCUSSÃO
SOCIAL,
SEM
HAVER,
CONTUDO,
REPETIÇÃO DE MÚLTIPLOS PROCESSOS.

MÉRITO.
COBRANÇA IMPOSTA ÀS EMPRESAS CREDENCIADAS,
PARA RESSARCIR O CUSTO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO
SISTEMA INFORMATIZADO, NO QUAL SÃO REGISTRADAS
AS
INFORMAÇÕES
COLHIDAS
EM
VISTORIAS
POSTERIORMENTE
UTILIZADAS
COMO
PROVA
DA
REGULARIDADE VEICULAR.
CONTRAPRESTAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA A REMUNERAR
SERVIÇO PÚBLICO FINALÍSTICO OU ATOS DO PODER DE
POLÍCIA.
[...]
TESE FIRMADA: "A NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES
PAGOS PELAS EMPRESAS CREDENCIADAS NO DETRAN/SC-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA
CATARINA PARA UTILIZAÇÃO DO PORTAL 'ECV-EMPRESA
CREDENCIADA DE VISTORIA', É DE PREÇO PÚBLICO".
CASO CONCRETO.
[...]
OBJETIVADO
RECONHECIMENTO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO VALOR EXIGIDO PARA
ACESSO AO PORTAL 'ECV-EMPRESA CREDENCIADA DE
VISTORIA', COM A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO
A ESTE TÍTULO.
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

[...]
DEFENDIDA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO
CONSTITUCIONAL.
ELOCUÇÃO SENSATA. ASSERÇÃO CONGRUENTE.
ART. 150, INC. I DA CF/88, QUE VEDA EXCLUSIVAMENTE
A INSTITUIÇÃO OU O AUMENTO DE TRIBUTOS SEM LEI
QUE OS ESTABELEÇA. VIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE
TARIFA POR ATO NORMATIVO INFRALEGAL DO PODER
EXECUTIVO.
ENTENDIMENTO ADOTADO NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
N.
5005186-
41.2021.8.24.0000, JULGADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TJ-SC.
SENTENÇA
REFORMADA.
PEDIDOS
JULGADOS
IMPROCEDENTES.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
REDISTRIBUÍDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Incidente de
Assunção
de
Competência
(Grupo
Público)
n.
5009507-
90.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz
Fernando Boller, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 22-11-
2023).
[...]
É preciso observar que a prestação ora discutida não está
(para isso, existe a taxa de
relacionada ao exercício da vistoria em si
vistoria, cobrada do particular e devidamente instituída por lei, apenas
para as vistorias realizadas diretamente pelo Estado), mas à
utilização do portal eletrônico unificado no âmbito do Estado de
Santa Catarina para gerenciamento dos dados provenientes das
vistorias realizadas.

Nesse sentido, não se trata de uma contraprestação ao exercício
estatal do poder de polícia, nem de um serviço público e divisível a

não desempenham diretamente o poder
ser remunerado. As ECV's
de polícia titularizado pelo ente estatal.
como
Prestam,
exaustivamente repetido,
cujo laudo
serviços de natureza privada
dele resultante é utilizado pelo Estado como prova da regularidade do
registro de veículos automotores, revelando a existência de um
interesse público meramente secundário vinculado a essa atividade.

Como visto ao longo do presente voto, a prestação consiste em
ressarcimento ao Estado pelos valores que lhe são cobrados por cada
acesso realizado pela entidade mantenedora do sistema eletrônico que
gerou o Portal ECV, o CIASC.

Trata-se de
,
empresa pública, que embora atue no setor público
possui natureza jurídica de direito privado, cobrando por seus
serviços mediante preços privados, conforme as regras de
o que mais uma vez desaproxima os valores objeto da
mercado,
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

presente discussão do conceito de taxa, vinculada a um regime
estritamente de direito público, decorrente de uma atividade estatal
indelegável de interesse público primário.
[...]
Dessarte, voto no sentido de admitir o Incidente de Assunção de
Competência, fixando a seguinte tese jurídica: "A natureza jurídica
dos valores pagos pelas empresas credenciadas no DETRAN/SC-
Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina para
utilização do Portal ECV-Empresa Credenciada de Vistoria, é de
". De outro viso, conhecer da Apelação interposta e dar-
preço público
lhe provimento. (grifou-se)

Por um lado, considerando o teor do acórdão recorrido, o recurso
não pode ser conhecido, pois não é a via recursal adequada à
impugnação do acórdão que adota fundamentação de natureza
constitucional para decidir a causa, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Com efeito, “[o] recurso especial possui fundamentação vinculada,
não se constituindo em instrumento processual destinado ao exame de
tema eminentemente constitucional, tendo em vista a necessidade de
interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte”
(AgInt no REsp n. 1.974.939/DF, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
Assinale-se que, embora a recorrente tenha indicado nas razões
recursais violação de dispositivos de lei federal, a questão controversa
submetida a julgamento foi resolvida pelo Tribunal
mediante
a quo
fundamento de cunho constitucional, o que torna a via do recurso
especial inadequada à sua impugnação, nos termos do art. 105, III, da
Constituição Federal.
Por outro lado, a conclusão firmada no acórdão de que os valores
cobrados são tarifas, e não taxas, tem como fundamento a premissa de
que as ECVs prestam serviços de natureza privada, que a prestação ora
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

discutida não está relacionada ao exercício da vistoria em si, mas à
utilização do portal eletrônico unificado no âmbito do Estado de Santa
Catarina, que é cobrado por cada acesso realizado (fl. 984).
Neste ponto, é de se ver que, uma vez firmado pela Corte a quo
que os valores cobrados têm natureza de tarifa, os argumentos
vinculados à apontada afronta aos arts. 3o, 77 a 79 do CTN configuram
razões dissociadas, evidenciando deficiência insanável da argumentação
recursal. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF.
Quanto ao art. 97 do CTN, que trata do princípio da legalidade
tributária previsto no art. 150, I, da CF, “o entendimento desta Corte
Superior é no sentido de que o referido normativo possui natureza
eminentemente constitucional, cuja análise é de competência do STF,
não cabendo sua apreciação em sede de recurso especial” (AgInt no
REsp n. 1.923.779/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2021
30/9/2021
Neste sentido:
IV - É firme o posicionamento deste Superior Tribunal quanto à
alegação de ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional não
comportar análise em sede de recurso especial, tendo em vista se
tratar de mera literalidade de comando constitucional.
(AgInt no REsp n. 2.145.804/SP, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
7/10/2024
9/10/2024

2. Relativamente à apontada ofensa ao art. 97 do CTN, esta Corte já
se manifestou no sentido de que a matéria não pode ser invocada em
recurso especial, porquanto o preceito infraconstitucional é mera
reprodução de dispositivo da Constituição Federal.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.784.409/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/8/2020
)
2/9/2020

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48062858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/06/2025 11:01:56
Código de Controle do Documento: 0abac72c-2a65-468d-b7e8-166ffc141159

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.563 / SC
Número Registro: 2025/0034288-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03103685320188240023 3103685320188240023
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SS VISTORIAS VIDEIRA LTDA - EPP
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
GUSTAVO AMORIM - SC016863
RICARDO VIEIRA GRILLO - SC021146
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SS VISTORIAS VIDEIRA LTDA - EPP
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
GUSTAVO AMORIM - SC016863
RICARDO VIEIRA GRILLO - SC021146
RAFAEL BERTOLDI PESCADOR - SC043396
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : JOCELIA APARECIDA LULEK - SC022887B
Documento eletrônico VDA48605958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: 3d5048aa-427e-418d-b89a-19b943cd03c3

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: 3d5048aa-427e-418d-b89a-19b943cd03c3